Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-33.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011157-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), PAULA SIMONE PEZZINI - CPF: 019.250.621-80 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), VALDOMIRO PADILHA DE LIMA - CPF: 280.544.581-34 (AGRAVADO), JHESYKA TELES PADILHA - CPF: 998.975.201-04 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011157-33.2024.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Paula Simone Pezzini.

Agravado:

Valdomiro Padilha de Lima.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE –
IMPUGNAÇÃO
– REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL – INÉPCIA AFASTADA – CÓPIA DO CHEQUE – DOCUMENTO IDÔNEO – PRECEDENTES STJ – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO – PRÁTICA DE AGIOTAGEM – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (Súmula 503/STJ).

“A jurisprudência da Corte Superior tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.” (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 29/5/2017).

In casu, evidenciada a preclusão, uma vez que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Inteligência do art. 508, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011157-33.2024.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Paula Simone Pezzini.

Agravado:
Valdomiro Padilha de Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Paula Simone Pezzini, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Valdomiro Padilha de Lima, rejeitou as pretensões contidas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, determinando o bloqueio de valores através do Sisbajud.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, no caso restou inequívoca a comprovação de que o direito pretendido pelo agravado está prescrito.

Ademais, afirma que a ausência de juntada do instrumento de crédito original culmina na inépcia da inicial monitória promovida pelo autor/agravado.

Prossegue asseverando que o título que embasou o feito teve origem na prática de agiotagem, devendo ser afastado o argumento do juízo de que a discussão estaria abarcada pela preclusão, sendo absolutamente necessária a oitiva de prova testemunhal e do próprio agravado.

Defende que não somente foi procedida a rejeição dos argumentos constantes da impugnação ao cumprimento de sentença, mas, principalmente, efetivada a constrição de valores em conta pertencente a agravante em valor superior ao supostamente devido e acaso liberado, acarretará prejuízos de grande monta, motivo pelo qual deve ser deferida a tutela antecipada recursal. Firme em seus argumentos, r
equer a reforma da r. decisão.

Deferido o efeito suspensivo à decisão agravada (id.
212558680
).

As informações não foram prestadas pelo juízo
a quo
.

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão – id. 216138651).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011157-33.2024.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Paula Simone Pezzini.

Agravado:
Valdomiro Padilha de Lima.

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdomiro Padilha de Lima ajuizou ação monitória em face de Paula Simone Pezzini, objetivando a constituição do título executivo judicial do valor de R$ 13.640,00 (treze mil seiscentos e quarenta reais) originário do cheque datado de 10.12.2013, cujo valor atualizado era de R$ 36.288,89 (trinta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Uma vez citada, a parte ré não promoveu o pagamento e não opôs embargos monitórios (certidão – id 21407999).

O magistrado
a quo
acolheu a pretensão e determinou a conversão do mandado monitório em executivo, nos termos do art. 701, §2º, do CPC (id. 30646160).

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo a ocorrência de prescrição da ação monitória, ilegitimidade ativa, inexigibilidade do título executivo, bem como a falta de apresentação dos originais dos cheques, além de nulidade do negócio jurídico em razão da prática de agiotagem (id.
46468194
),

Após a apresentação da réplica pelo autor, (id.

53170680), o douto magistrado de origem rejeitou as pretensões contidas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, determinando o bloqueio de valores através do Sisbajud (id. 108626401), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra a decisão se insurge a agravante, sustentando que o direito pretendido pelo agravado está prescrito.

Afirma, ainda, que a ausência de juntada do instrumento de crédito original culmina na inépcia da inicial monitória promovida pelo autor/agravado.

Prossegue asseverando que o título que embasou o feito teve origem na prática de agiotagem, devendo ser afastado o argumento do juízo de que a discussão estaria abarcada pela preclusão, sendo cerceado seu direito de produzir a prova testemunhal e oitiva do próprio agravado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, analiso a preliminar atinente à ocorrência de prescrição suscitada pela agravante.

Com efeito, observa-se que a cártula foi emitida em
10.12.2013
(id. 16933344), sendo ajuizada a ação monitória em
07.12.2018
, portanto, antes da fluência do lapso temporal previsto no art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.

Acerca do tema, cito a orientação jurisprudencial consolidada no enunciado da Súmula n. 503 do STJ: “
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
”.

Nesse sentido segue este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO É QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I DO CC –TERMO INICIAL CONTADO NO DIA SUBSEQUENTE À DATA DE EMISSÃO CONSTANTE DA CÁRTULA – ENUNCIADO SUMULAR 503 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC), contados a partir do dia subsequente à data de emissão (Súmula nº. 503/STJ).
(...).”

(RAC n.º 1013893-08.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 06.03.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 299 do STJ, a apresentação dos cheques fora do prazo ou ausência de depósito não retiram do credor o direito de cobrança por meio da ação monitória.

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula." Súmula 503, STJ. No caso, se a parte autora ajuizou a ação monitória no quinquênio legal, não há falar-se em prescrição da ação monitória.
(...)”.
(RAC n.º 1000029-17.2018.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 05.07.2023 – destaquei).,

Posto isso, considerando que o prazo prescricional para a propositura da ação monitória contra o emitente de cheque sem força executiva é de 05 (cinco) anos, de clareza solar que a ação foi movida dentro do quinquênio legal.

Logo,
rejeito a preliminar
de prescrição.

Avançando na resolução da celeuma, o agravante afirma que a ausência de juntada do instrumento de crédito original culmina na inépcia da inicial monitória promovida pelo requerido/agravado.

Contudo, é cediço q
ue o cheque é um título de crédito revestido de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, sendo exigível pelo que está nele escrito.

In casu
, importante registrar, que tratando-se de ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra a emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nos termos do verbete sumlar n. 531 do STJ.

Com efeito, consoante a jurisprudência do STJ,
a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, razão pela qual é perfeitamente possível que o feito seja instruído com cópia do cheque prescrito que representa a dívida.
(AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 29/5/2017)

A propósito, julgados desta Terceira Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - CÓPIA DOS CHEQUES - DOCUMENTO IDÔNEO – PRELIMINAR AFASTADA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSÁRIA – AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência da Corte Superior tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 29/5/2017)
(...)”
(RAC n.º 1001378-64.2019.8.11.0021, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 15.05.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – CÓPIA AUTENTICADA DO TÍTULO – ADMISSIBILIDADE – DOCUMENTO IDÔNEO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, reservando-se ao devedor a possibilidade de comprovar a inexistência do débito.

A cópia do cheque é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.

Precedentes do STJ.”

(RAC n.º 0011631-59.2013.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 13.11.2019 – destaquei).

Dito isso,
rejeito a preliminar.

Prosseguindo, a agravante defende que o título que embasou o feito teve origem na prática de agiotagem, devendo ser afastado o argumento do juízo de que a discussão estaria abarcada pela preclusão, sendo necessária a oitiva de prova testemunhal e do próprio agravado.

Mais uma vez, a razão não a acompanha. Explico.

Conforme relatado, a agravante foi devidamente citada na ação monitória (id. 20138860 – autos de origem), contudo, não apresentou embargos monitórios (certidão - id. 21407999), sendo considerada revel, motivo pelo qual sobreveio a r. sentença.

Nesse sentido, não podem ser suprimidos os efeitos da sentença pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, ao não apresentar os embargos monitórios, inclusive quanto à origem da dívida decorrente de suposta agiotagem, bem como, deixando de recorrer da sentença, a parte responde processualmente pela sua inércia.

Desse modo, a
s matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença sofrem limitação, estabelecida pelo legislador no art. 525 do CPC, da qual não encontra amparo a pretensão da agravante.

Nesse ponto, a referida tese trazida pela recorrente é matéria típica de defesa e não constitui questão de ordem pública, de modo que deveria ter sido alegada no momento oportuno de oposição dos embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, operar-se a preclusão, como ocorreu no caso vertente.

Assim, conforme o disposto no art. 508, do CPC, “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação apenas e tão somente na fase executiva do processo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(RAI n. 1015609-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO
– SUCESSÃO EMPRESARIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada ilegitimidade, trata-se de matéria de defesa própria do mérito da ação de despejo, portanto preclusa.

Na fase de cumprimento de sentença é possível, tão somente, suscitar questões supervenientes à formação do título executivo, sem a possibilidade de reabrir a discussão de temas já superados. Preclusão.
” (RAI n. 1017950-61.2019.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.01.2020 – negritei).

À vista disso, acertada a decisão singular que deixou de conhecer de tais alegações, uma vez que preclusa, restando impossibilitada a reabertura de discussão da matéria.

Por fim, embora a agravante tenha afirmado que a constrição de valores em conta foi superior ao devido, analisando detidamente a matéria, devo destacar que não há amparo para o conhecimento da referida matéria, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, posto que a decisão agravada limitou-se a determinar o bloqueio até o valor da execução, não tendo o douto magistrado manifestado sobre qualquer excesso de penhora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024